Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717867-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: CRISTIANE RIBEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em face de decisão (Id. 16992252 - Pág. 2) que, em cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face de CRISTIANE RIBEIRO DE SOUSA, indeferiu expedição de ofício à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia para consulta ao sistema CAGED, sob argumento de que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens da executada. Em suas razões de agravo, o exequente alega que já exauriu as diligências visando a localização de bens da executada passíveis de penhora. Ressalta que já há julgados no sentido de que é possível penhorar o salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. Destaca que a penhora pode recair sobre bem da executada que efetivamente assegure a satisfação da dívida, garantindo, ainda, o mínimo existencial da devedora. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, “sob pena dessa decisão acarretar na prescrição do direito de receber o crédito da presente lide” (Id. 16992250 - Pág. 5); bem como o conhecimento e provimento do presente recurso, visando a reforma da decisão agravada e o prosseguimento regular do feito. Preparo nos Ids. 16992256 e 16992258. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso porque a decisão agravada determinou, ao final, a intimação do exequente para “indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do NCPC” (Id. 16992252, pág. 2), e, como é cediço, o parágrafo primeiro do aludido dispositivo legal preleciona que “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”, não se vislumbrando, dessa forma, o risco do decisum resultar na prescrição do direito do credor de receber o crédito cobrado. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora